Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705238-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Noeme dos Santos Ferreira contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0714409-88.2021.8.07.0015, que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos da parte exequente, nos seguintes termos (Id. 182220404 dos autos de origem): “Trata-se de manifestação da exequente no ID 181764622 alegando, em síntese, que os autos foram encaminhados à contadoria judicial antes da intimação da decisão de ID 180085515, impugnando os cálculos de ID 180330596 tendo em vista ausência de indicação dos critérios de cálculo e ao final requerendo a remessa à contadoria judicial e a suspensão parcial do processo em relação ao débito controvertido da decisão. A exequente apresentou, também, manifestação no ID 181764625 requerendo a intimação do executado para pagamento de valores referentes a multa por atraso no pagamento nos meses de dez/2022 a out/2023 conforme planilha apresentada, bem como constituição de garantia ao pensionamento ou majoração da multa diária, alegando que a multa fixada no acórdão proferido no AGI0700964-14.2022.8.07.0000 não foi suficiente para regularizar o pagamento mensal. Por fim, a exequente opôs embargos de declaração da decisão de ID 180085515, alegando que houve omissão na decisão embargada por falta de fundamentação. É o relatório. Decido. É certo que, embora os autos tenham sido encaminhados à contadoria judicial, foram cumpridos os princípios do contraditório e ampla defesa uma vez que a exequente foi devidamente intimada da decisão de ID 180085515 e da planilha de cálculo de ID 180330596, conforme certidão de ID 180353000, encontrando-se inclusive prazo aberto para eventual recurso das partes. Portanto, não há qualquer prejuízo às partes. Quanto à impugnação aos cálculos de ID180330596, remetam-se os autos à contadoria judicial para que informe os critérios utilizados nas planilhas de cálculo conforme manifestação da exequente de ID 181764622. Retornando, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em relação ao pedido de suspensão parcial do processo em relação ao débito controvertido da decisão de ID 180085515, não verifico, nesse momento, a presença de qualquer requisito legal para tanto, uma vez que os autos encontram-se com prazo em aberto para as partes para recurso ou impugnação da referida decisão e dos cálculos de ID 180330596. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID 181764622 desuspensão do processo. Quanto ao pedido da exequente de ID 181764625 de intimação do executado para pagamento de valores referentes à multa por atraso no pagamento dos meses de dez/22 a out/23 nos termos da planilha apresentada, nada a prover, uma vez que tal pedido já foi analisado na decisão de ID 180085515. Quanto ao pedido de intimação do executado para apresentar bens para garantia do pagamento das pensões, não assiste razão à exequente. É certo que o pagamento das pensões encontra-se incluído em folha de pagamento da empresa, e, embora com atraso, encontram-se sendo pagos mensalmente. Deve, ainda, prevalecer o princípio da menor onerosidade para o devedor. Portanto, indefiro o pedido da exequente de constituição de garantia ao pensionamento. Quanto ao pagamento mensal da pensão, é certo que no acordo homologado no processo físico n.2001.01.1.018539-6 restou firmado que a exequente deveria pagar à exequente uma pensão mensal correspondente a 1,33 (um vírgula trinta e três) salários-mínimos, vigentes à época de cada pagamento, com vencimento até o dia 05 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte a esta data. É certo, ainda, que o acórdão proferido no AGI0700964-14.2022.8.07.0000 fixoumulta de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no pagamento da pensão a partir da intimação do devedor em 12/05/2023. Verifica-se que o executado vem reiteradamente descumprindo a data de pagamento estipulada no acordo homologado, não sendo razoável tal descumprimento. Portanto, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a data de pagamento, sob pena de majoração da multa fixada. Por fim, recebo os embargos de declaração, porquanto tempestivos. De fato, não há contradição, omissão nem obscuridade na decisão impugnada. A decisão embargada analisou todos os documentos, manifestações e recursos apresentados nos autos de forma fundamentada. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Data e hora da assinatura digital.” A Agravante relata os atos processuais praticados na fase de cumprimento de sentença e discorre acerca da preclusão das manifestações da Agravada ao longo do processo. Argumenta que o levantamento do crédito consolidado e incontroverso de R$ 33.296,42, já penhorado em 16.3.2023 (Id. 152542867), dependia exclusivamente da definição pelo Juízo a quo acerca da exigibilidade das astreintes (trânsito em julgado do acórdão que as fixou), e não do seu cabimento, tampouco do exame do mérito da cobrança. Informa que apenas atualizou o débito para R$ 61.542,31 para contemplar juros, correção monetária e astreintes, em razão da continuidade da inadimplência da pensão, sem inserção de novo parâmetro que retirasse o caráter incontroverso do valor já penhorado. Ressalta que a Executada impugnou genericamente os cálculos e deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor do débito. Ressalta que, em 13.12.2023, a Exequente, ora agravante, peticionou cobrando astreintes, multa e juros pelo descumprimento da obrigação dos meses de dezembro de 2022 e fevereiro a outubro de 2023, tendo a r. decisão agravada indeferido o pedido de plano, sob o fundamento de que tais débitos já teriam sido objeto de decisão anterior. Explica que os referidos créditos ainda não foram cobrados nos autos de origem, havendo negativa de prestação jurisdicional quanto aos meses acima citados. Defende a necessidade de as astreintes serem majoradas, na forma dos artigos. 533 e 139, IV, do CPC, ante os reiterados e inúmeros atrasos, inércia e desídia da Agravada. Requer a tutela antecipada recursal, para majorar as astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) e determinar que seja examinado, pelo Juízo de origem, o pedido de pagamento dos novos débitos constituídos a partir de dezembro de 2022. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para determinar ao Juízo de origem que aprecie o pedido de pagamento dos novos débitos, deferir a constituição de garantia para os pagamentos da pensão e majorar as astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Juízo de origem que aprecie o pedido de pagamento dos novos débitos e de majoração das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida vindicada. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada para reconhecer o atraso no pagamento da pensão referente aos meses de dezembro de 2022, fevereiro a abril de 2023, junho a outubro de 2023. Confira-se (Id. 186787688 dos autos de origem): “Trata-se de pedido da exequente para pagamento da multa fixada no AgI 0700964-14.2022.8.07.0000 devido o pagamento em atraso nos meses de dezembro/22, fevereiro/23 a abril/23, junho/23 a outubro/2023 e janeiro/24 a fevereiro/24, majoração da multa devido os recorrentes atrasos no pagamento da pensão, bem como esclarecimentos da contadoria judicial quanto à data de 30/09/2023 para limite da aplicação da correção monetária. O executado requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos visto que é devido multa por atraso no pagamento a partir de 12/05/2022. É o relatório. Decido. De fato, verifico que assiste razão à exequente. Verifico que a exequente juntou comprovante de atraso no pagamento da pensão dos meses de dezembro de 2022, fevereiro a abril de 2023, junho a outubro de 2023 (ID 181764627 / ID 181764636) e de janeiro a fevereiro de 2024 (ID 184367963 e ID 186312852). Portanto, é devido multa diária de 100,00 (cem reais) a ser calcula nos períodos de 06/12/2022, 06/02/2023 a 13/02/2023, 06/03/2023 a 09/03/2023, 06/04/2023 a 11/04/2023, 06/06/2023, 06/07/2023, 06/08/2023 a 07/08/2023, 06/09/2023, 06/10/2023 a 11/10/2023, 06/02/2024 a 08/02/2024 e 06/02/2024 a 07/02/2024. Isto posto, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para esclarecer a data utilizada para correção monetária (30/09/2023) na planilha de ID 180330599; elaborar planilha de cálculo com os valores devidos a título de multa diária conforme fixado na presente decisão; atualizar os valores devidos à exequente conforme planilhas de ID 180330595; e ao final abater de todos os valores devidos à exequente o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de majoração da multa. Por fim, excluam-se os documentos de ID 186308990 e ID 186308991, conforme requerido pela exequente.”. Desse modo, nesse particular aspecto a Agravante não mais ostenta interesse recursal. Quanto ao pedido de majoração da multa, reputo não ser cabível no caso. Não se despreza a recalcitrância da Agravada em pagar a pensão no dia convencionado, todavia, já foi fixada multa razoável por dia de atraso. Com efeito, a multa tem o objetivo de compelir a parte a cumprir a obrigação, conferir efetividade à decisão e desestimular o descumprimento. Todavia, não pode ser excessiva, para que não provoque o enriquecimento sem causa daquele que a receberá. Em que pese a desídia da devedora em pagar a pensão no dia convencionado, a multa de R$ 500,00 por dia de atraso poderá superar o valor da própria obrigação, o que não se afigura razoável. No que tange à garantia, destaco que tal pedido já foi apreciado por esta Relatora no Agravo de Instrumento no 0700964-14.2022.8.07.0000 e, a priori, não verifico situação fática que justifique o que foi deferido. Ante o exposto, conheço de parte do Agravo de Instrumento e, nessa extensão, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora